Tribunal: TJDFT
Processo: 0738835-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738835-75.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA PASSOS SANT ANNA DOS ANJOS APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, NÍVIA MARIA XIMENES SABÓIA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição ao ID 64679523, da Impar Serviços Hospitalares S.A. alegando que, apesar de requerimento em nome dos seus patronos, a intimação da pauta ocorreu “APENAS por domicílio eletrônico, do qual os patronos NÃO TEM ACESSO”. Sustenta que “apenas em 23.09.2024 é que o nosocômio registrou sua ciência referente ao ato de modo que a intimação para pauta não teve tem hábil para manifestação ou solicitação de sustentação oral”. E os patronos “residem em comarca diversa, fato este que impossibilita o comparecimento imediato em julgamento presencial”. Requer, portanto, “seja o julgamento do presente caso adiado para próxima pauta, bem como que esta seja realizada no formato híbrido a fim de possibilitar a participação dos representantes do nosocômio em eventual sustentação oral”. É o relato do necessário. Decido. 2. Bianca Passos Sant’nna dos Anjos interpôs recurso de apelação contra sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada contra Impar Serviços Hospitalares S.A., Nívia Maria Ximenes Sabóia e Chubb Seguros Brasil S.A., pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Os autos foram incluídos na pauta de julgamento da 30a sessão Ordinária Virtual- 7TCV (período de 28/08 até 04/09), conforme certidão ao ID 62633933. Bianca Passos Sant’anna dos Anjos requereu o julgamento da apelação em sessão presencial (ID 62850955). Os autos foram retirados da pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual para nova inclusão em pauta presencial, nos termos da certidão ao ID 62856146. A Impar Serviços Hospitalares S.A. “foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 19/08/2024”, consoante certidão ao ID 63041086, de 20/8/2024. Posteriormente, sobreveio a Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento, 12/9/2024, informando que a apelação foi incluída na 24a Sessão Ordinária – 7aTCV – Modalidade presencial (ID 63945224), a ser realizada em 2/10/2024. Certidão ao ID 64348472, de 24/9/2024, atesta que “o Ato Judicial de ID 63945224 (Intimação de Pauta) foi expedido eletronicamente e que a parte IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 23/09/2024”. Também, a certidão ao ID 64689968 assegura, in verbis: CERTIFICO E DOU FÉ que a PAUTA DE JULGAMENTO DA 24a SESSÃO ORDINÁRIA- 7TCV- MODALIDADE PRESENCIAL, foi disponibilizada no DJE do dia 13/09/2024, conforme anexo. Certifico, ainda, que a agravada é intimada via sistema, conforme consta na relação de Parceiros para Expedição Eletrônica, tendo sido registrada ciência em 23/09/2024. A Secretaria da 7a Turma Cível ainda comprova a intimação de pauta, via DJe ao ID 64689936. Nesse cenário, constata-se a devida intimação da Impar Serviços Hospitalares S.A. da 24a Sessão Ordinária – 7aTCV – Modalidade presencial, a ser realizada em 2/10/2024, com tempo hábil para requerer a sustentação oral, observando-se que, na forma do art. 109 do RITJDFT, a inscrição deverá ser realizada mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe), sem prejuízo da possibilidade de inscrição na Sala de Sessões até o início da sessão (art. 109 do RITJDFT). O fato de a Impar Serviços Hospitalares S.A. ser parceiro eletrônico, a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, em conformidade com o art. 5o da Lei n. 11.419/06 e art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 64679523. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora